Tribunal: TJBA
Processo: 8033860-35.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8033860-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITABUNA/BA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. REUNIÃO DE FEITOS CONSIDERADOS CONEXOS. PRIMEIRA AÇÃO SENTENCIADA. INVIABILIDADE. ATRAÇÃO DA SÚMULA 235/STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

1. O instituto processual da conexão não possibilita a reunião de feitos na hipótese de um deles já ter sido sentenciado, nos termos do disposto no art. 55, § 1º, do CPC e Súmula 235/STJ, como ocorre na situação.

2. Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito Negativo de Competência nº 8033860-35.2023.8.05.0000
, em que figuram como Suscitante o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna e Suscitado o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna.

Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reuni
das em
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado no Conflito Negativo de Competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.